Tribunal: TJDFT
Processo: 0005198-17.2017.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não se verifica a existência de vício suscetível de ser corrigido através da via eleita, uma vez que todas as questões ventiladas em sede recursal foram devidamente apreciadas e decididas pelo Colegiado

3. O resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela parte não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

4. Não se aplica a multa prevista no Art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça).

5. Embargos de Declaração desprovidos.